Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-60.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800068-60.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: BRUNO FABRICIO VALENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência para condenar o Recorrente ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais a servidor ocupante de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aos servidores públicos comissionados são resguardados pela Constituição, em seu art. 39, § 3º, os direitos sociais decorrentes do trabalho.

4. É de responsabilidade do município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

5. Alegação de aplicação do RE 596.478 afastada, pois o precedente refere-se à nulidade de contratação temporária, situação diversa do exercício de cargo em comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0800068-60.2021.8.14.0083) interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra BRUNO FABRICIO VALENTE DA SILVA, diante da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Agravante teve a seguinte conclusão:

(...) Deste modo, deve ser mantida a sentença de parcial procedência da ação, com a condenação ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões, o Agravante reitera as alegações feitas no recurso de apelação, aduzindo que o autor exercia cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, o que impossibilita o pagamento de férias e 13º salário conforme pretendido, pois essas verbas não são aplicáveis a servidores em tais condições.

Aduz, ainda, que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, somente seria devido ao apelado o pagamento de saldo de salário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A genitora do Apelado peticionou informando o falecimento parte e requerendo habilitação no polo ativo da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença de parcial procedência da ação com a determinação de pagamento de 13º salário e férias ao Autor em razão da ocupação de cargo público comissionado.

Conforme registrado na decisão monocrática agravada,
o Recorrido exerceu o cargo em comissão de Assessor Jurídico perante a secretaria municipal de assistência e promoção social, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, conforme demonstra a Portaria de nomeação (id. 20273348 - Pág. 1), contracheques e extratos bancários do período.

Deste modo, o Agravado se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar o exercício do cargo e o labor em favor do Ente Municipal.

Sobre as verbas pleiteadas na ação, aos servidores públicos comissionados são resguardados pela Constituição, em seu art. 39, § 3º, os direitos sociais decorrentes do trabalho. Assim, é de responsabilidade do município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

Acerca do tema, destaca-se o entendimento da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.

(ARE 1019020 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. O presente apelo se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, aponta que, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº 061 de 1992. Pugna também pela reforma no que tange ao dano moral, que não lhe foi concedido.

II. A regra da realização do concurso público foi excetuada para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF.

III. Não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, que exerceu a função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, em razão dos documentos juntados na exordial (id nº 13574413). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria Carta Magna prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra.

IV. É direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal.

V. O entendimento majoritário que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção das verbas não adimplidos.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença tão somente para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018, mantendo os demais termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800069-86.2020.8.14.0016 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS.PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS
.

RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Ação de Cobrança, oposta por ex-servidor contra o Município de Pau D ́arco, que exerceu cargo comissionado. Laborou pelo período de 01.04.2016 a 31.12.2016, recebendo salário de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), sendo demitido sem o recebimento de verbas indenizatórias, correspondentes a férias, 13º salário, saldo de salário, FGTS, aviso prévio e seguro desemprego.

2.

Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor, condenando o Município ao pagamento de férias mais 1/3 constitucional 13º salário proporcional e saldo de salário (dezembro de 2016).

3.

Inconformado, a parte oposta interpôs Apelação Cível, alegando falta de interesse de agir do Autor, em razão da natureza temporária do contrato, e inexistência de dívidas laborais. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

4.

Recurso não provido, em razão do inadimplemento da cobrança, sendo verificada a responsabilidade do Município e a contratação para o exercício do cargo comissionado.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido, parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006206-35.2017.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

Registra-se que descabe a alegação do Agravante de que deve ser aplicado o entendimento consolidado no RE 596.478 com o reconhecimento apenas do direito ao recebimento do saldo de salário, haja vista que o referido julgado da Corte Suprema diz respeito à nulidade da contratação temporário, o que não ocorre no caso em exame em que o Recorrido ocupou cargo comissionado de livre nomeação e exoneração perante a municipalidade.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de parcial procedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, defiro o pedido de habilitação da Sra. Lucia Santana Correa Valente no polo ativo da ação, diante da comprovação do falecimento do Autor e da condição de herdeira, devendo a Secretaria proceder com as anotações necessárias.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025